Tribunal: TJES
Processo: 5009384-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009384-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILTON CESAR BRIOSCHI

AGRAVADO: ANTONIO LUIZ BRIOSCHI e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MILTON CÉSAR BRIOSCHI contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu seu pedido de assistência judiciária gratuita. O embargante alega omissão quanto à comprovação de sua hipossuficiência financeira, contradição na análise das provas documentais e ausência de apreciação de pontos relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a comprovação da hipossuficiência do embargante; (ii) definir se há contradição na utilização de provas documentais apresentadas pelo agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a insuficiência de provas quanto à hipossuficiência financeira do embargante, não havendo omissão a ser suprida.

5. Não se constata contradição quanto à análise das notas fiscais, que identificam o embargante como proprietário dos bens constantes dos documentos.

6. A irresignação do embargante quanto ao conteúdo do julgamento não se traduz em vício que justifique a oposição de embargos de declaração, tendo sido o acórdão fundamentado adequadamente nos termos da legislação aplicável.

7. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, tampouco à provocação de prequestionamento sem que haja efetivo vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades na decisão judicial, sendo inadequados para reexame da matéria decidida.

2. A contrariedade ao interesse da parte ou a omissão de questões irrelevantes não configuram vícios que justifiquem a oposição de embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MILTON CÉSAR BRIOSCHI
contra o acórdão de ID 8107208, que conheceu e negou provimento recurso de agravo de instrumento por ele interposto, mantendo incólume a decisão de que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões recursais de ID 8261278, aduz o embargante que o
decisum
restou omisso, pois juntou aos autos em sua peça de defesa todas as provas que demonstram a sua hipossuficiência financeira, bem como descumpriu com os arts. 6º, 10 e 99, §2º do CPC.

Alega, ainda, a ausência de apreciação sobre
ponto que deva se pronunciar no sentido de imóveis sem liquidez não afastar a gratuidade; a residência que o Agravante reside há mais de 10 anos e está na iminência de deixar o lar em razão das situações precárias
.

Sustenta, também, a existência de contradição na utilização de notas fiscais em nome do Antonio (Agravado) para comprovar renda de Milton (Agravante).

Pleiteia que sejam sanados os vícios indicados, ou, caso assim não se entenda, sirvam os presentes declaratórios para provocar o prequestionamento da matéria suscitada.

Contrarrazões apresentadas no ID 8432964, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MILTON CÉSAR BRIOSCHI
contra o acórdão de ID 8107208, que conheceu e negou provimento recurso de agravo de instrumento por ele interposto, mantendo incólume a decisão de que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões recursais de ID 8261278, aduz o embargante que o
decisum
restou omisso, pois juntou aos autos em sua peça de defesa todas as provas que demonstram a sua hipossuficiência financeira, bem como descumpriu com os arts. 6º, 10 e 99, §2º do CPC.

Alega, ainda, a ausência de apreciação sobre
ponto que deva se pronunciar no sentido de imóveis sem liquidez não afastar a gratuidade; a residência que o Agravante reside há mais de 10 anos e está na iminência de deixar o lar em razão das situações precárias
.

Sustenta, também, a existência de contradição na utilização de notas fiscais em nome do Antonio (Agravado) para comprovar renda de Milton (Agravante).

Pleiteia que sejam sanados os vícios indicados, ou, caso assim não se entenda, sirvam os presentes declaratórios para provocar o prequestionamento da matéria suscitada.

Contrarrazões apresentadas no ID 8432964, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade à Declaração de Hipossuficiência Econômica, formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15. Precedentes do STJ.

II. Na hipótese, apesar de o agravante afirmar ser hipossuficiente, não colacionou aos autos documentação apta a esta conclusão, notadamente em razão da ausência de discriminação de seus gastos mensais, ordinários e/ou extraordinários, e de seus bens e rendas, em desconformidade tanto com os termos da Lei nº 1.060/50, quanto com relação à nova sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

III. Recurso conhecido e desprovido.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, no que se refere à ausência de comprovação, por parte do agravante, da sua alegada situação de miserabilidade financeira, notadamente em razão da ausência de discriminação de seus gastos mensais, ordinários e/ou extraordinários, e de seus bens e rendas, em desconformidade tanto com os termos da Lei nº 1.060/50, quanto com relação à nova sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15

Outrossim, quanto à aludida contradição relativa às notas fiscais, as quais, segundo o agravante, não se referem às vendas realizadas por ele e supostamente se tratam de vendas efetuadas pelo Agravado Antônio Brioschi, tenho que, conforme se observa nas notas fiscais acostadas junto às contrarrazões (ID 8432965), tal pretensão não prospera, haja vista a seguinte informação constante no referido documento: “
APURAÇÃO ARÁBICA ENTRADA; ESTE CAFÉ PERTECENTE A MILTON CESAR BRIOSCH CPF: 928.185.527-53
” (sic).

Assim, em que pese a irresignação da embargante, colhe-se do voto condutor a inexistência do vício supracitado, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Vislumbra-se, portanto, que pretende a embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelos embargantes, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelos embargantes, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
MILTON CÉSAR BRIOSCHI
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar